Tribunal: TJDFT
Processo: 0733591-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733591-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENVINDA DIAS CAVALCANTE AGRAVADO: LOURDES RODRIGUES D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando a peça de ingresso (ID no 30083814), verifico que a agravante requer, em suma, a penhora de 15% dos rendimentos da agravada, até a quitação total do débito exequendo. Junta, para tanto, o demonstrativo de rendimentos da agravada (ID no 30083816). Contudo, analisando detidamente o referido demonstrativo (ID no 30083816), observo que a remuneração, proveniente de pensão por morte, auferida pela agravada, no importe de R$ 8.707,85, remonta ao ano de 2019. Ademais, há de se levar em consideração, consoante se denota da informação contida na r. decisão recorrida, que a agravada, ao longo do ano de 2020 (DIRPF/2021), recebeu, tão somente, a quantia de R$ 20.666,36. Assim, ao que tudo indica, o benefício de pensão por morte, provavelmente, não subsiste mais. Situação que influência diretamente no próprio interesse recursal. Dessa forma, nos termos do § 3o do art. 1.017 do CPC, intime-se a agravante para emendar a inicial, promovendo a juntada dos seguintes documentos relativos à agravada: (i) demonstrativo de rendimentos atualizado; e, (ii) DIRPF/2021 . Prazo: 15 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator